Tribunal: TJES
Processo: 0015967-83.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015967-83.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE HAROLDO VARGAS FORTES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Incumbe ao credor identificar corretamente o sujeito passivo da execução fiscal.

II.
De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015967-83.2001.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
HAROLDO VARGAS FORTES (ESPÓLIO)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que extinguiu a ação de origem com base no art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou que deve ser afastada sua condenação em honorários sucumbenciais, pois quando do ajuizamento da demanda a titularidade do imóvel ainda não havia sido alterada no cadastro imobiliário municipal. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Colhe-se dos autos que a ação matriz fora ajuizada em face de pessoa preteritamente falecida, o que ensejou sua extinção sem resolução de mérito.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o CPC/2015 adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, incumbe à parte vencida o pagamento das despesas processuais.

Ocorre que, em alguns casos, tal princípio é insatisfatório, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes deste ato.

No caso em apreço, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a Fazenda Municipal, que não diligenciou acerca da correta formação do polo passivo da demanda. Desta forma, escorreita a sentença que condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No mesmo caminhar, remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO ESPÓLIO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. [...] 4.
Extinto o processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, respondendo pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, correta a condenação do autor/apelante aos pagamento dos honorários advocatícios.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03143289020208090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

[...] APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RÉU REPRESENTADO NOS AUTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMUNICAÇÃO AO FISCO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Estando o executado representado nos autos pela Defensoria Pública, a qual atuou no feito, apresentando defesa, não há óbice à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios. 2 -
A comunicação do Fisco acerca do óbito do devedor constitui obrigação acessória e autônoma em relação à obrigação principal, na forma do art. 113, § 2º do CTN. 3 - O ajuizamento da execução fiscal em face de devedor já falecido à época em que constituído o crédito tributário enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
4 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10145010074535001 Juiz de Fora, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM 2013. FALECIMENTO DA PARTE DEVEDORA EM 2009. [...] b)
Em atenção ao princípio da causalidade, é devida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, uma vez que ajuizou execução fiscal contra pessoa já falecida.
(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0003306-45.2013.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 15.03.2023) (TJ-PR - APL: 00033064520138160116 Matinhos 0003306-45.2013.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE ISS EXERCÍCIOS 2008 A 2011.
AÇÃO AJUIZADA CONTRA EXECUTADO FALECIDO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM 25/11/2009, ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA QUE OCORREU EM 16/08/2012. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É DO CREDOR A RESPONSABILIDADE DE IDENTIFICAR CORRETAMENTE O SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL
. [...] (TJ-BA - APL: 07654492620128050001 3ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Finalmente, também não há que se falar em minoração dos honorários, eis que já arbitrados no mínimo legal. Destarte, eventual redução importaria em ofensa direta ao art. 85, §2º da legislação processual civil.

Do mesmo modo se manifestou recentemente o STJ:

[...] 2.
O Código de Processo Civil de 2015 arrolou critérios mais objetivos a serem observados na fixação dos honorários advocatícios, prevendo o mínimo de 10% e máximo de 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ressalvada a hipótese de arbitramento da referida verba por apreciação equitativa nas causas de valor irrisório ou inestimável (art. 85, § 8º, do CPC) [AgInt no REsp n. 1.979.026/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023]. 3.
Estando a verba honorária fixada no mínimo legalmente previsto, descabe sua redução.
Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2165151 SC 2022/0209827-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o labor recursal.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.